Tribunal: TJDFT
Processo: 0707412-30.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707412-30.2018.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA EMBARGADO: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, NEIDE SAMPAIO PELLEGRINO GUDIN DI MARZO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, contra acórdão de ID –26512579. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 26805023. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL E NEIDE SAMPAIO PELLEGRINO GUDIN DI MARZO, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 29 de junho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator